Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EQUIVALENTE AO VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e, no particular, extinguir, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial da quantia de R$468.695,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos). Em razão da sucumbência, o Juízo a quo fixou honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
3. Vale destacar, contudo, que a execução da quantia de R$468.695,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) foi promovida contra três pessoas em que atribuída responsabilidade solidária.
4. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, no caso de responsabilidade solidária, “que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados” (STJ. 2a Turma. AREsp 2231216-SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 06/12/2022).
5. Assim, o proveito econômico não reflete ao valor total da execução, mas, sim, à quantia que, de fato, seria devida pela agravante (R$156.231,90 - cento e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), excluída a cota-parte dos demais devedores solidários, posto que exigível em ação de regresso. Logo, fixam-se honorários sucumbências de 10% (dez por cento) sobre o mencionado proveito econômico, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.